Tribunal: TJDFT
Processo: 0004127-26.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO.
I – Nos termos da súmula no 602 do colendo STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.” Da mesma forma, a intermediação de associação ou cooperativa para construção de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida não descaracteriza a relação de consumo entre partes envolvidas.
II – Em se tratando de relação de consumo, a construtora contratada pela cooperativa para a construção da unidades responde solidariamente pelos danos causados aos compradores.
III – O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da vendedora em reparar os lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos pelo período de atraso, bem como restituir o valor pago a título de juros de obra no mesmo período.
IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.